Tribunal: TJSP
Processo: 2232183-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Gratuidade judiciária - pessoa física – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - pedido formulado pelo autor (policial militar) no começo do processo - admissibilidade - declaração de pobreza acompanhada de documentos hábeis

Ementa:
*Gratuidade judiciária - pessoa física – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - pedido formulado pelo autor (policial militar) no começo do processo - admissibilidade - declaração de pobreza acompanhada de documentos hábeis ao deferimento do benefício - aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 - irrelevância da contratação de banca particular de advocacia - agravo provido.*